Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO PELAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. NOVO CRIME PRATICADO POUCO TEMPO DEPOIS DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO RELATIVA DELITO GRAVE ANTERIOR. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se que se encontram presentes prova da existência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “fumus comissi delicti”, consoante as informações registradas no auto de prisão em flagrante, cumprindo destacar que, para a decretação da prisão preventiva não é exigida a mesma certeza necessária para uma condenação, de maneira que as alegações acerca da fragilidade dos elementos de convicção sobre a autoria e de que a conduta deveria ser desclassificada para o tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido) devem ser debatidas no curso da instrução processual.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o envolvimento do agente em novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto relativamente a crime anterior grave – homicídio qualificado, no caso do paciente – revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.

3. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, observe-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, embora o crime a ele imputado não envolva a prática de violência ou grave ameaça, sua prisão ainda não excedeu o prazo de 90 (noventa) dias e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.